Tribunal: TJSP
Processo: 1003294-98.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – INSTABILIDADE EM REDE BANDA LARGA DE INTERNET – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA – APELANTE QUE, EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, APRESENTOU IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO - DANO MORAL NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – INSTABILIDADE EM REDE BANDA LARGA DE INTERNET – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA – APELANTE QUE, EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, APRESENTOU IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – FATOS NARRADOS NA INICIAL QUE PODEM CONFIGURAR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, DANDO ENSEJO A DANO MATERIAL, MAS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA CAUSAR DANO À PERSONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
Embora o autor tenha registrado diversos chamados para relatar os problemas de instabilidade com sua rede banda largar de internet, a requerida enviou técnicos em dias e horários diversos para tentar solucioná-los, mas sem grande satisfação do consumidor. Ausência de inércia ou omissão da operadora. A insatisfação manifestada pelo autor é legítima, os fatos narrados na inicial podem eventualmente constituir descumprimento contratual, dando ensejo a danos materiais, mas, à toda evidência, não são suficientes para causar dano à sua personalidade ou imagem. Serviço de internet de uso residencial, sem utilização para execução de trabalho ou de serviços essenciais pelo consumidor. Mero aborrecimento ou sensibilidade exacerbada não gera prejuízo extrapatrimonial. E, sem dano, não há indenização. Precedentes. Pedido julgado improcedente, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com observância da gratuidade da justiça. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003294-
98.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante TELEFONICA BRASIL S/A,
é apelado HUGO RICARDO BOY (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003294-98.2019.8.26.0318 - Voto no 1828
2/6
CSA
Apelação Cível no 1003294-98.2019.8.26.0318
Apelante: Telefonica Brasil S/A
Apelado: Hugo Ricardo Boy
Comarca: Leme - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Márcio Mendes Picolo
Número de origem: 1003294-98.2019.8.26.0318
VOTO No 1828
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO INDENIZATÓRIA
DANO
MORAL INSTABILIDADE EM REDE BANDA LARGA DE
INTERNET

PEDIDO
JULGADO
PROCEDENTE

INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 INSURGÊNCIA
DA REQUERIDA PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL
ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA APELANTE
QUE, EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, APRESENTOU
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA
-
MÉRITO
-

DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO FATOS NARRADOS NA INICIAL QUE
PODEM CONFIGURAR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL,
DANDO ENSEJO A DANO MATERIAL, MAS QUE NÃO SÃO
SUFICIENTES PARA CAUSAR DANO À PERSONALIDADE -
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO, COM
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
Embora o autor tenha registrado diversos chamados para relatar os
problemas de instabilidade com sua rede banda largar de internet,
a requerida enviou técnicos em dias e horários diversos para tentar
solucioná-los, mas sem grande satisfação do consumidor.
Ausência de inércia ou omissão da operadora. A insatisfação
manifestada pelo autor é legítima, os fatos narrados na inicial
podem eventualmente constituir descumprimento contratual,
dando ensejo a danos materiais, mas, à toda evidência, não são
suficientes para causar dano à sua personalidade ou imagem.
Serviço de internet de uso residencial, sem utilização para
execução de trabalho ou de serviços essenciais pelo consumidor.
Mero aborrecimento ou sensibilidade exacerbada não gera prejuízo
extrapatrimonial. E, sem dano, não há indenização. Precedentes.
Pedido julgado improcedente, condenando o autor ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
do valor atualizado da causa, com observância da gratuidade da
justiça. Recurso provido.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Telefônica Brasil
S/A (fls. 129/139) contra a respeitável sentença de fls. 112/120 que, nos autos de ação
indenizatória que lhe foi ajuizada por Hugo Ricardo Boy, foi proferida nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003294-98.2019.8.26.0318 - Voto no 1828
3/6
CSA
termos:
“(...) Diante do exposto, e o que mais dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a requerida a pagar à parte
autora a quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos
morais, tudo nos termos dos artigos 6o inciso VI, 14, caput, e 22, do
Código de Defesa do Consumidor, 5o, inciso X da
Constituição Federal, 186 do atual Código Civil e 1.553 do Código Civil
de 1916.
A quantia objeto dos danos morais deverá ser acrescida de juros de
mora (artigo 406 do atual Código Civil) desde a data da citação e
correção monetária pela tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo desde a presente data, com base na Súmula 362 do
Superior Tribunal de Justiça.
Em face da sucumbência, a requerida arcará com as custas e despesas
processuais e com os honorários advocatícios da patrona das partes
autoras que fixo em 10% do valor da condenação, atualizado (artigo 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil de 2015).
Oportunamente, ao arquivo.
P.I.C.”
Em suas razões recursais, busca a requerida o afastamento do dano
moral ou, subsidiariamente, a sua redução.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 140/141).
Contrarrazões a fls. 145/167, com preliminar de inépcia do apelo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Rejeito, inicialmente, a preliminar arguida em contrarrazões,
pois a apelação apresenta impugnação específica dos fundamentos da sentença, sendo certo
que a única questão controvertida é o supostos abalo por dano moral.
No mérito, o recurso comporta acolhimento.
Alega o autor na inicial que é titular de linha telefônica e de serviço
de banda larga fornecidos pela requerida e que, a partir do dia 30/07/2018, começou a ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003294-98.2019.8.26.0318 - Voto no 1828
4/6
CSA
problemas no regular funcionamento desses serviços. Afirma que, após diversas ligações
na tentativa de resolver o problema, a ré enviou técnicos à sua residência, que afirmavam
não constatar irregularidade na rede, persistindo, então, as instabilidades relatadas, até que,
em agosto/2018, o serviço de banda larga parou de funcionar. Aduz que sempre cumpriu
sua obrigação de pagar as mensalidades contratadas e que os transtornos causados pela
operadora lhe provocaram abalo de ordem psíquica, devendo ser devidamente reparado.
Em contestação, a requerida alegou inexistir ato ilícito de sua parte,
sendo certo que os serviços foram devidamente prestados com pequenas intermitências que
foram resolvidas. Aduz que os problemas na rede do autor eram internos e, portanto, não
são de sua responsabilidade.
Sobreveio, então, a sentença que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados para “(...) para condenar a requerida a pagar à parte autora a
quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, tudo nos termos dos
artigos 6o inciso VI, 14, caput, e 22, do Código de Defesa do Consumidor, 5o, inciso X da
Constituição Federal, 186 do atual Código Civil e 1.553 do Código Civil de 1916”.
Em grau recursal, a requerida se insurge pleiteando o afastamento
do dano moral ou, ao menos, a sua redução.
Em que pese o respeitável entendimento adotado pelo MM. Juiz
sentenciante, não há dano moral a ser reconhecido.
É certo que o autor relatou a ocorrência de instabilidade na sua rede
de banda larga em diversas oportunidades ao longo de quase um mês. Por outro lado,
também se observa que a operadora, na tentativa de solução desses problemas, enviou à
residência do consumidor vários técnicos, em dias e horários diferentes, conforme
documentos de fls. 17/20, o que afasta qualquer inércia ou omissão de sua parte.
A insatisfação manifestada pelo autor é legítima, pois, por um
tempo razoável ficou privado do perfeito funcionamento do serviço contratado, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003294-98.2019.8.26.0318 - Voto no 1828
5/6
CSA
cumprindo sua obrigação contratual de pagar as mensalidades do seu plano.
Ocorre, todavia, que os fatos narrados na inicial podem
eventualmente constituir descumprimento contratual ensejador de danos materiais, mas, à
toda evidência, não é suficiente para causar dano à sua personalidade ou imagem. E, sem
dano, não há indenização.
Vale destacar que, de acordo com a inicial, depreende-se que o
serviço de internet é para uso residencial, sem utilização para execução de trabalho
ordinário ou serviços essenciais pelo consumidor.
Aplica-se, aqui, mutatis mutandis, o que o direito penal chama de
“princípio da insignificância”. Ou seja, não é qualquer aborrecimento que é indenizável,
mas apenas o dano moral sério, capaz de produzir abalo profundo na esfera interior ou na
imagem dos indivíduos.
A respeito do tema, cabe invocar o ensinamento doutrinário do
Desembargador JOSÉ OSÓRIO DE AZEVEDO JÚNIOR, que, em sua obra “Dano Moral
e sua Avaliação”, publicada na Revista dos Advogados no 49, dez. de 96, AASP, pág.11,
afirma: “Convém lembrar que não é qualquer dano moral que é indenizável. Os
aborrecimentos, percalços, pequenas ofensas, não geram o dever de indenizar. O nobre
instituto não tem por objetivo amparar as suscetibilidades exageradas e prestigiar os
chatos” (grifos nossos).
E dele não discorda o ilustre doutrinador SÉRGIO CAVALIERI
FILHO, que ensina, em “Programa de Responsabilidade Civil” (ed. Malheiros, 2004, pág.
98), que “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-
dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003294-98.2019.8.26.0318 - Voto no 1828
6/6
CSA
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (grifos nossos).
À propósito do tema, são os precedentes deste E. TJSP, inclusive
desta Câmara:
“Apelação
Prestação de serviços de telefonia
Interrupção dos
serviços de banda larga
Danos Morais
Inocorrência - A má
prestação do serviço e as diligências levadas a efeito pela autora, em
busca de uma solução satisfatória para o impasse causado pela ré, não
ensejam, por si só, danos morais. De fato, não passam, infelizmente, de
acontecimento ordinário da vida em sociedade, insuscetíveis de causar à
autora, ou a quem quer que seja, prejuízo, diretamente ligado à própria
valoração da pessoa no meio em que vive e atua.- Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 0004603-11.2010.8.26.0538; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do
Julgamento: 25/04/2018; Data de Registro: 25/04/2018)
“Prestação de serviço de acesso à internet. Ação destinada a compelir a
concessionária a devolver valores e pagar indenização por dano moral.
Acolhimento do primeiro pleito que se justificava, mas não indenização
por dano moral, já que inocorreu repercussão no plano dos direitos da
personalidade. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
1000737-47.2019.8.26.0025; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Angatuba - Vara
Única; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro:
09/12/2019)
Dessa forma, a improcedência do pedido é a medida que se impõe,
devendo o autor arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com observância da gratuidade da
justiça.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para julgar improcedente o pedido formulado, com inversão do ônus da sucumbência.
FRANCISCO SHINTATE
Relator